Tribunal: TJDFT
Processo: 0727491-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727491-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYZZA BARCELOS ESTRELA AGRAVADO: RAMIRO FERREIRA DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAYZZA BARCELOS DE ARAÚJO em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, Dra Luciana Pessoa Ramos, que, nos em sede de cumprimento de sentença proposto contra RAMIRO FERREIRA DE SOUZA FILHO, suspendeu o processo pelo prazo de 1 ano, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC. Em suas razões recursais (ID 73727499), a exequente alega que há uma série de ferramentas e requerimentos que ainda podem ser realizados pela credora agravante tais como o uso das ferramentas SNIPER e SISBAJUD c/c pleito de penhora salarial, além de outras possibilidades. Diz que "o objetivo da Agravante em solicitar a intimação da parte contrária para averiguar o interesse na autocomposição, bem como a designação de audiência de conciliação é tão somente ver o seu crédito satisfeito de tal forma que não seja feito de forma irrisória à sua pretensão e ao mesmo tempo que atenda à possibilidade do Agravado, em observância aos preceitos da autocomposição, da celeridade e economia processual.” Defende que “existe evidência para acreditar que a lide poderá ser resolvida por meio de acordo, o qual está sendo impossibilitado em razão da conduta do juízo de origem, que deixou de aplicar o § 3o do art. 3o e inciso V do art. 139, do CPC.” Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, "para que seja oportunizado a Agravante prosseguir com o feito, indicando medidas constritivas patrimoniais ou ainda a intimação do Executado e/ou a designação de audiência de conciliação para fins de solucionar do caso da maneira menos onerosa para as partes e mais célere ao Juízo.” É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “Intimada a promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, a parte credora requereu a intimação do devedor para se manifestar sobre contraproposta de acordo juntada aos autos. Nada a prover sobre o pleito. O devedor foi devidamente intimado para dizer sobre os termos do acordo proposto pelos exequentes pela certidão de Id 219958557, no entanto, permaneceu inerte. Não há motivo para nova intimação. A parte credora deixou de indicar bens penhoráveis. Nestes autos já foram realizadas as diligências atribuíveis ao juízo para localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano. Durante o prazo de suspensão a prescrição não fluirá. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte credora, o prazo da prescrição intercorrente iniciará automaticamente o seu fluxo, na forma do disposto no § 2o do art. 921 do CPC. Considerando que o título executivo é uma sentença que julgou procedente pedido de reparação de danos materiais, o prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 206,§ 3o, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Assim, anote-se o decurso do prazo de suspensão em 26/06/2026 e o decurso do prazo prescricional em 26/06/2029. Ressalto que, por já terem sido realizadas as diligências pelos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). O mesmo entendimento se aplica ao ERIDF, sistema que somente é utilizado pelo juízo na hipótese de a parte ser isenta do recolhimento de custas, dado que o referido sistema pode ser utilizado livremente pela parte credora desde que recolhidas as custas devidas aos Oficiais do Registro de Imóveis. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis e planilha atualizada do débito." Com efeito, a designação de audiência de conciliação na fase de cumprimento de sentença não é obrigatória, notadamente nos casos em que a parte devedora não demonstra interesse em sua efetivação face a inércia quanto aos termos do acordo proposto pelos exequentes. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA. AMPLITUDE E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LIMITADAS. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. APENAS SE HOUVER PREJUÍZO. INTERVENÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ACORDO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. OFENSA A EFETIVIDADE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A ausência de consenso entre as partes já manifestada por meio de petições, não justifica a designação audiência de conciliação, em homenagem a efetividade processual. 4. agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1930786, 0722591-06.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DA EXEQUENTE. RENOVAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Não há obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação na fase de cumprimento de sentença quando a parte credora não manifesta interesse em sua realização. (...) 4. Negou-se provimento ao agravo.” (Acórdão 1435839, 0739355-72.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/06/2022.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA DATA INCERTA, APÓS A CESSAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE CONTENÇÃO AO VÍRUS COVID-19. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE QUAISQUER ATOS CONSTRITIVOS ATÉ A REALIZAÇÃO DO ATO. LIMITAÇÃO DESARRAZOADA DO DIREITO DO CREDOR DE OBTER A SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO. 1. A composição amigável dos litígios é uma das formas de resolução dos conflitos admitidas e objetivo a ser perseguido no processo civil, a partir da entrada em vigor no atual CPC. Todavia, em fase de cumprimento de sentença, a salutar busca pela composição judicial não pode se sobrepor ao princípio do interesse do credor, vez que a execução se dirige à satisfação do direito já reconhecido em sentença judicial. 2. O magistrado pode designar audiência de conciliação, em qualquer etapa do processo, quando vislumbre a possibilidade de composição judicial pelas partes, consoante lhe autoriza o art. 139, inciso V, do CPC, mas a determinação de realização desse ato não pode impor limitação desarrazoada ao objetivo principal da execução, que é a busca da satisfação do direito do credor. (...) 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1362513, 0713021-35.2020.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, as partes podem transacionar sem a intervenção do Juízo e, caso entrem em acordo, bastará levá-lo ao Juízo para homologação. Sob outro enfoque, e no que diz respeito à alegação de não esgotamento de inúmeros requerimentos pendentes visando localizar bens dos devedores - tais como o uso das ferramentas SNIPER e SISBAJUD c/c pleito de penhora salarial, dentre outros - eventuais novos pleitos concernentes a busca de bens dos executados escapam ao cerne do presente recurso e deverão ser submetidos ao d. Juízo de origem para análise e decisão, a tempo e modo, sob pena de supressão de instância. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator